Tribunal: TJSP
Processo: 2093648-05.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Flavio Abramovici
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-06
Data de publicação: 2020-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – CONDOMÍNIO – Exequente pediu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel – Decisão agravada indeferiu o pedido do Exequente – Após a interposição do recurso, partes (Exequente e Executados) celebraram acordo, com a estipulação de pagamento parcelado do valor devido, o que foi homologado – Composição também prevê o reconhecimento (pelos

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DO JULGADO – CONDOMÍNIO – Exequente pediu a penhora dos direitos aquisitivos de imóvel – Decisão agravada indeferiu o pedido do Exequente – Após a interposição do recurso, partes (Exequente e Executados) celebraram acordo, com a estipulação de pagamento parcelado do valor devido, o que foi homologado – Composição também prevê o reconhecimento (pelos Executados) da possibilidade da eventual penhora dos direitos aquisitivos de imóvel (que é o objeto do recurso) – Perda superveniente do interesse recursal – RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO, PORQUE PREJUDICADO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000618612
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2093648-05.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
CONDOMÍNIO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM VILLA RICA, são agravados
MILTON MANZO e VILMA AGUILAR LOPES MANZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 35a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram do
recurso, porque prejudicado. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ARTUR MARQUES
(Presidente) e GILSON DELGADO MIRANDA.
São Paulo, 6 de agosto de 2020.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093648-05.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Capital – Foro Regional de Nossa Senhora do Ó – 3a Vara Cível
Processo número 0004068-40.2017.8.26.0020
MMa. Juíza da causa: Sabrina Salvadori Sandy Severino
Agravante: Condomínio Conjunto Residencial Jardim Villa Rica
Agravados: Milton Manzo e Vilma Aguilar Lopes Manzo
AGRAVO DE INSTRUMENTO CUMPRIMENTO DO
JULGADO CONDOMÍNIO Exequente pediu a penhora
dos direitos aquisitivos de imóvel
Decisão agravada
indeferiu o pedido do Exequente Após a interposição do
recurso, partes (Exequente e Executados) celebraram acordo,
com a estipulação de pagamento parcelado do valor devido, o
que foi homologado
Composição também prevê o
reconhecimento (pelos Executados) da possibilidade da
eventual penhora dos direitos aquisitivos de imóvel (que é o
objeto do recurso) Perda superveniente do interesse recursal
RECURSO DO EXEQUENTE NÃO CONHECIDO,
PORQUE PREJUDICADO
Voto no 26198
Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Exequente contra
a decisão prolatada pela I. Magistrada Sabrina Salvadori Sandy Severino (fls.146 do
processo originário), que, nos autos do incidente de cumprimento do julgado da “ação de
cobrança”, indeferiu o pedido do Exequente de penhora dos direitos aquisitivos de imóvel.
Alega que o valor exequendo é referente a débito condominial de
imóvel, que os Executados são promissários compradores daquele bem e que possível a
penhora dos direitos aquisitivos. Pede o provimento do recurso, para afastar a decisão
agravada, com o deferimento da penhora dos direitos aquisitivos de imóvel.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2093648-05.2020.8.26.0000 -Voto no
3
A decisão de fls.197 não concedeu efeito ativo-suspensivo ao
recurso.
Intimados para a resposta, os Executados permaneceram inertes
(certidão de fls.200).
É a síntese.
Após a interposição deste recurso (em 12 de maio de 2020), as
partes (Exequente e Executados) apresentaram pedido de homologação de acordo (em 01
de julho de 2020), com previsão de pagamento da quantia de R$ 32.001,60 (mediante 48
parcelas mensais) que foi homologado (fls.355/358 do processo originário).
A composição também estipula que “os Executados concordam
com os pedidos contidos na manifestação de fls.134/136 [que deu ensejo à decisão
agravada] e com o pedido do Agravo de Instrumento distribuído sob o número
2093648-05.2020.8.26.0000”.
Assim, considerando que os Executados anuíram com a
possibilidade de eventual penhora dos direitos aquisitivos de imóvel (que é o objeto do
recurso) e que homologada aquela anuência (nos autos do processo originário), configurada
a perda superveniente do interesse recursal.
Dessa forma, de rigor o não conhecimento do recurso, porque
prejudicado.
Ante o exposto, não conheço do recurso, porque prejudicado.
FLAVIO ABRAMOVICI
Relator